Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727968-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Associação Pró Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil - AMOBB Embargado: Fernando Fernandes Pinheiro Despacho Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Associação Pró Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil - AMOBB contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 51265023). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator